Tribunal: STF
Processo: RE 247307
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
              - Exclusão do acórdão embargado da  questão relativa a
 saber-se qual seria
o teto remuneratório dos servidores.
              - Não aplicação de direito superveniente a recurso
 extraordinário, principalmente,
como ocorre no caso, em que a questão do teto remuneratório não foi
 objeto da demanda e
o que se pretende é que se aplique direito superveniente quanto a
 critério de  aferição de
teto.
               - Quanto à questão da verba honorária, não há omissão
 por parte do acórdão
recorrido que deu o seu fundamento, pretendendo, em verdade, os
 embargantes, no caso,
dar eficácia infringente aos embargos declaratórios que não a possuem.
               Embargos dos servidores recebidos em parte, julgando-se
, em conseqüência,
prejudicados os interpostos pelo Estado de São Paulo.